Tribunal: TJBA
Processo: 0751991-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0751991-29.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: BRUNO MANUEL CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DO STF. INTERESSE DE AGIR. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação e mantivera a sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na ausência de interesse de agir, diante da ausência de citação do executado, inércia processual superior a um ano e inexistência de bens penhoráveis, assegurando-se, no entanto, ao ente federado o direito de nova propositura da execução caso superados os óbices. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF, em detrimento da norma local que fixa outro limite para ajuizamento; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a tese aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (Tema 1184), legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, exigindo a prévia adoção de medidas extrajudiciais para cobrança, como tentativa de conciliação e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em conformidade com o entendimento do STF, impõe a extinção das execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil por mais de um ano e não tenham sido localizados bens penhoráveis. 5. No caso concreto, o valor executado era inferior ao limite fixado na Resolução CNJ nº 547/2024 e a execução permaneceu sem movimentação útil, não sendo demonstradas tentativas extrajudiciais de cobrança, justificando-se a extinção do feito. 6. Não há nulidade por ausência de intimação específica sobre a aplicação da tese do STF ou da Resolução CNJ, pois tais normas têm caráter vinculante e de conhecimento geral, não configurando surpresa processual. 7. A norma local que fixa critério diverso (Portaria PGM nº 052/2022) não prevalece sobre decisão com repercussão geral do STF, tampouco impede a aplicação da Resolução CNJ, que visa à uniformização de procedimentos e racionalização do Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0751991-29.2018.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como agravado, BRUNO MANUEL CARDOSO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)